Tribunal: TJMT
Processo: 1027561-90.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027561-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NOBRES SILVA - CPF: 730.110.451-00 (RECORRENTE), ADRIANA NOBRES DA SILVA - CPF: 731.176.841-15 (ADVOGADO), SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.539.983/0001-55 (RECORRIDO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO -

OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente alegar a ausência de notificação da inscrição, vale mencionar, que cabe a entidade mantenedora de cadastro de devedores inadimplentes que, recebendo informação e pedido, realizar a comunicação da solicitação ao consumidor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
.

A recorrente requerer a condenação da recorrida em danos morais.

Apesar de devidamente intimada à parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais decorrente da falta de notificação prévia da inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente firmou contrato de locação de veículo mensal para uso do senhor Rodrigo Garcia da Paz e este deixou de adimplir todos os débitos, razão pela qual o nome da recorrente foi encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.

Após adimplemento da dívida, feita pelo senhor Rodrigo, o nome da recorrente foi retirado do rol de inadimplentes dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, tenho que a negativação foi feita de modo lícito e no exercício regular de direito.

Apesar de a recorrente alegar a ausência de notificação da inscrição, vale mencionar, que cabe a entidade mantenedora de cadastro de devedores inadimplentes que, recebendo informação e pedido, realizar a comunicação da solicitação ao consumidor.

Tal fato é teor da Súmula 359 do STJ, que possui a seguinte redação: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO E-MAIL E SMS DESCONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 359/STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

2.

Inexiste nos autos demonstração inequívoca da notificação prévia em relação ao débito sub judice. E-mail e telefone desconhecidos. 3.

Sentença reformada. 4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1066290-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Outrossim, para comprovar a ocorrência do dano moral, em razão da baixa do seu
score
, seria necessário que a recorrente apresentasse extrato de negativação com a finalidade de comprovar a inexistência de outras inscrições (anteriores e posteriores), ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Desta feita, o indeferimento do pedido indenizatório deve ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024